Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-53.2020.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001004-53.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 024.171.284-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. O. D. S. (VÍTIMA), I. O. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA EMBASADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Impõe-se a manutenção da sentença condenatória de crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP), afastando-se a incidência do princípio
in dubio pro reo,
quando o acervo probatório constituído pelo depoimento extrajudicial da vítima – à época com 8 anos de idade –, desenhos confeccionados durante a colheita do Depoimento sem Dano, declarações da genitora e de uma das irmãs da ofendida, bem como depoimento de testemunhas que atenderam a infante na fase extrajudicial, é eficaz em comprovar que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, praticados pelo recorrente contra a sua enteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
J.D. da S. S.,
contra a sentença condenatória, em que se julgou procedente a Ação Penal na qual foi condenado à pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pelo cometimento do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal) (ID. 120511402).

Nas razões recursais, o apelante almeja a
absolvição
, pela ausência de prova, invocando o princípio
in dubio pro reo
(ID. 120511417).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 120511420).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 121422474):

“Sumário: Apelação criminal – Estupro de vulnerável – Irresignação defensiva – Requer absolvição – Insuficiência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Depoimento da vítima firme e coerente em compatibilidade com os demais elementos probatórios colhidos nos autos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

J.D. da S. S.

foi denunciado pelo crime de
Estupro de Vulnerável (art. 217-A, c.c art. 226, inciso II do Código Penal)
, ocorrido em agosto de 2009, na Comarca de Nova Olímpia/MT, haja vista que teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima
I. O. S
, que à época tinha em torno de 8 anos.

Pelo que consta da denúncia, o réu era padrasto da ofendida, com isso aproveitava-se da relação de proximidade para, no período noturno, enquanto todas as moradoras da casa dormiam, para se dirigir até a cama da vítima e praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tais como passar as mãos no corpo e na genitália da enteada e beijar-lhe a boca.

Após regular trâmite da Ação Penal, o singular Juízo prolatou sentença condenatória, fixando a pena de
12 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com espeque no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformado, o apelante busca a reforma do posicionamento adotado pelo singular Juízo, arguindo que as provas dos autos são insuficientes, porque a vítima e a irmã
Luana
em Juízo negaram os abusos sexuais relatados, retirando a sustentação para a prolação de sentença condenatória em desfavor do apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Todavia, razão
não
lhe assiste.

A materialidade e autoria delitivas estão sobejamente demonstradas através do Boletim de Ocorrência (ID. 120517502 - Pág. 4), Certidão de Nascimento da infante (ID. 120517502 - Pág. 16), Fichas de Relatos de Casos (ID. 120517502 - Pág. 9 e 11), Ficha de atendimento (ID. 120517502 - Pág. 13), Depoimentos extrajudiciais (ID. 120517502 - Pág. 21/23), Relatório do Conselho Tutelar (ID. 120517502 - Pág. 25), Relatório de Investigação n.º 222/2020 (ID. 120517502 - Pág. 29), além das provas produzidas na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que se ouviu a vítima, suas duas irmãs, a genitora e duas servidoras do Conselho Tutelar (ID. 120511391).

O apelante sustenta que tanto a vítima, quanto sua irmã
Luana
, que supostamente teria presenciado o abuso sexual, em Juízo mudaram a versão e isentaram o padrasto da imputação criminosa, o que demonstra a fragilidade probatória e autoriza a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para absolvê-lo.

Contudo, após detida análise dos autos, impossível passar despercebido que a vítima, apesar de retraída, demonstrou certo temor em contar o que aconteceu, porém após o trabalho da psicóloga foi possível extrair a confirmação de que os fatos ocorreram no período noturno e que o apelante não tinha o costume de deitar com a enteada, mas na ocasião dos fatos o fez.

Ademais, durante o depoimento sem dano a vítima desenhou o quarto de sua residência e posicionou a figura do padrasto deitado na cama ao seu lado.

A partir desse relato, tem-se a convalidação e ratificação do depoimento da testemunha
Daniely Rossi da Silva,
Conselheira Tutelar responsável pelo atendimento do caso que, em ambas as fases processuais, esclareceu ter ouvido da própria vítima e também das irmãs
Luana e Lorraine
, que o apelante “fazia amor” com a vítima. Além disso, a referida testemunha noticiou que durante o atendimento a infante se desenhou e também o “papai Daniel” e na parte da genitália ilustrou uma forma grande, circunstância que chamou atenção da equipe.

Não só isso, a despeito de a defesa sustentar a tese de que
Luana,
irmã da vítima, negou ter visto o episódio do abuso sexual, não é difícil perceber que a referida informante, de apenas 5 anos, foi induzida por terceiros a dizer repetidas vezes que “não viu nada”. Independente disto, ainda que se isole o depoimento a infante
Luana,
o acervo probatório permanece hígido para subsidiar o decreto condenatório, tal como feito pelo singular Juízo.

Depreende-se da sentença de Primeiro Grau que apesar de o apelante ter negado a prática delitiva, os relatos das informantes
Edna Oliveira da Cruz,
genitora da vítima e
Lorraine O. S.,
irmã da vítima, bem como das declarações das testemunhas
Maria Keure dos Santos Silva,
escrivã
ad hoc, Lucimar Borba dos Santos Garcia Guebarra
e
Daniely Rossi da Silva,
ambas Conselheiras Tutelares à época, foram eficazes para comprovar a autoria e materialidade delitivas aptas a formar o convencimento e embasar a condenação.

Demais disso, impende destacar que a testemunha
Maria Keure dos Santos Silva
esclareceu em Juízo ter sido nomeada escrivã
ad hoc
e por isso foi a responsável por atender a vítima e suas irmãs, a fim de colher o depoimento de cada uma delas, razão porque confirma na íntegra os relatos dos Termos de Declarações acostados no Inquérito Policial e, em resumo, aduz que as infantes relataram que o padrasto levantava algumas vezes durante a noite e se dirigia para o quarto das enteadas e em uma dessas ocasiões o apelante teria abusado da vítima, passando a mão no corpo e também passado o órgão genital masculino, nas partes íntimas de criança
I.O.S.

À vista disso, sabendo que o ato libidinoso pode ser toda e qualquer conduta feita para satisfazer a lascívia, destarte, o tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal, consuma-se com a submissão de menor de 14 anos, não só à conjunção carnal, mas também com toques nas partes íntimas e estes, com exceção do primeiro, foram atos narrados com precisão no curso da instrução processual, demonstrando a incursão do apelante na prática do crime de estupro de vulnerável.

Nesse sentido é assente o posicionamento das Cortes Superiores:

“(...) 4. O tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. [...] "A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no AREsp 530.053/MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/06/2015),
em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente
(Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467). (STJ. AgRg no AgInt no AREsp 1625289/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) -
destaquei

Noutra senda, inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
haja vista que não há dúvidas no cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte do apelante, uma vez que o depoimento da vítima em sede extrajudicial foi preciso, ratificado em Juízo pelos desenhos confeccionados pela ofendida durante a audiência de depoimento sem dano e corroborado pelos depoimentos das testemunhas indicados acima, como também pelo depoimento de
Edna Oliveira Cruz,
genitora da vítima, a qual em Juízo confirmou o teor das declarações prestadas perante a Autoridade Policial e ratificou que a vítima
I. O. S
lhe confidenciou que o apelante acariciava suas partes íntimas.

Destarte, através da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o singular Juízo analisou com acuidade e cautela todos os elementos de provas, demonstrando com clareza a sua linha de raciocínio, clarificando todos os elementos de provas que levaram até a conclusão pela condenação do réu.

Outrossim, malgrado o réu tenha negado a empreitada criminosa, refutando a prática de abusos sexuais, sua versão se mostra isolada.

À vista disso, na espécie, as declarações da ofendida seguem corroboradas por outros elementos de provas, o que se sobrepõe à tese de negativa de autoria, que aparece desacompanhada de qualquer substrato probante.

Nesse contexto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso de apelação e mantenho intacta a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022